Tribunal: TCU
Processo: 013.770/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6516/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, §§ 1o e 2o, todos do Regimento Interno; e art. 7o da Resolução 206/2007, alterado pela Resolução 237/2010, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão civil instituída por Ivan Caldas Marins em favor de Herminia Couceiro Marins, e legais, para fins de registro, os atos de concessão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1.. 1. Processo TC- Processo 013.770/2024-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amalia Norma Iorio Garcia (XXX.075.317-XX); Herminia Couceiro Marins (XXX.392.707-XX); Ivone Pazini Amarante (XXX.288.729-XX); Maria Neuza Guimaraes Menezes Martins (XXX.443.117-XX); Sueli da Silva Ernandes (XXX.893.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.